Tribunal: TJDFT
Processo: 0029957-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. DERROTA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Verificada a omissão na análise de ponto relevante, os embargos de declaração devem ser conhecidos para o julgamento da questão levantada.
3. Inexistindo derrota recíproca ou se, existindo, ela for mínima, não haverá distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, a teor do artigo 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.